Tribunal: TJMT
Processo: 1034613-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034613-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CNPJ: 01.183.044/0001-67 (APELANTE), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CNPJ: 01.183.044/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR – ARTIGO 43, § 2o DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "os órgãos mantenedores de cadastros restritivos possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de inscrição realizada sem a prévia comunicação do devedor, mesmo quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (STJ – Recurso Repetitivo, REsp n. 1061134/RS).

O artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente.

A falta de notificação prévia, comunicando o consumidor de sua futura inclusão em banco de dados de inadimplentes, torna a anotação indevida e enseja o dever de indenizar, a título de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Boa Vista Serviços S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Indenizatória Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação (id. 207987225).

O Apelante, em suas razões recursais, argui a sua ilegitimidade passiva, por se tratar de mera arquivista de informações, não possui qualquer responsabilidade pela inclusão do nome da parte Apelada em seus cadastros.

Sustenta que procedeu à notificação prévia da Recorrida, por meio eletrônico (e-mail), acerca da inclusão do nome dela em seu banco de dados, com todos os dados de identificação do débito; logo, não há que se falar em qualquer obrigação em indenizar a parte apelada pelos supostos danos morais que alega ter sofrido.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 207987233).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Robson Pereira do Nascimento propôs a
Ação Indenizatória Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
, contra a Boa Vista Serviços S/A, aduzindo, em síntese, que a Requerida inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes sem enviar-lhe a notificação a que alude o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Com estas razões, requereu a condenação da Demandada ao pagamento de uma compensação por danos morais no importe de R$

700.000,00 (setecentos mil reais).

A Requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a efetivação da notificação realizada por meio eletrônico (e-mail).

Pontuou que, com o avanço da tecnologia e da modernidade, mostrou-se uma necessidade de inovação no que tange as notificações realizadas aos consumidores, haja vista, o crescimento do uso limitado do papel e a adequação ao mundo digital.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Com razão a Ré quando defende que sua obrigação é limitada ao encaminhamento da notificação ao endereço do devedor constante da informação enviada pelo banco de dados do credor – que se responsabiliza pela veracidade das informações repassadas.

Destaca-se que de fato não há exigência de comprovação do aviso de recebimento do consumidor, conforme a disposição da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 404. É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

No entanto, na hipótese, discute-se a notificação quanto a restrição feita pela primeira requerida, qual, apontada pela Boa Vista Serviços como realizada por meio eletrônico (email).

Anote-se que recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o REsp 2056285 estabeleceu que a notificação do consumidor sobre inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de endereço eletrônico (e-mail) ou mensagem de texto de celular (SMS), veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS). 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição – e não apenas de que a inscrição foi realizada –, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular. 8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado. 9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

Sendo assim, em razão da Ré não comprovar o envio da notificação, única obrigação que lhe competia, deve ser reconhecida a irregularidade da inscrição questionada na ação.

Em se tratando de danos morais em razão de inscrição indevida, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que em se provando a violação do direito presume-se a ocorrência do dano (
in re ipsa
).

Ademais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que “
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais
.” (Tema repetitivo no 40).

Portanto, provado o ato injusto da negativação irregular pelo descumprimento do preceito legal previsto pelo artigo 43, §2o, CDC, e o nexo de causalidade, o dano moral é consequência lógica, sendo impositiva a reparação na forma do artigo 5°, incisos V e X da Constituição Federal, do artigo 186 do Código Civil.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)

DECLARAR a ilegalidade da restrição referente ao contrato C-190493 ;

b)

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil). (id. 207987225).

A questão posta à apreciação está relacionada à regularidade, ou não, da inclusão do nome do Recorrido nos registros de proteção ao crédito do órgão arquivista Boa Vista S/A.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pelo Apelante em suas razões recursais.

Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da Boa Vista S/A, é cediço que já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que os “órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1181542/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 16/08/2018).

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

O artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente. Veja-se:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Em idêntica via, o Verbete Sumular do STJ n. 359: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Contudo, no presente caso, denota-se que o órgão arquivista não obteve êxito em provar o cumprimento da obrigação imposta pelo artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Apelante limitou-se a juntar comprovante de envio de notificação por e-mail no dia 13/05/2022, referente ao débito declinado na inicial, o que, entretanto, não pode ser admitido. Vejamos a comunicação:

Ocorre que, além de não atender aos requisitos formais, por tratar-se de documento produzido unilateralmente, ou seja, passível de alterações por parte da empresa Recorrente, não há qualquer demonstração de que a parte Recorrida efetivamente recebeu o comunicado eletrônico.

Ora, na hipótese, não é possível aferir se o e-mail do destinatário é de fato o endereço eletrônico do consumidor, Robson Pereira Nascimento, visto que não guarda correlação com seu nome. Além disso, mesmo que o seja, não se pode afirmar que o e-mail enviado pela Apelante foi recepcionado pelo correio eletrônico do consumidor e que ele teve efetivo acesso ao conteúdo.

Dessarte, não se desincumbindo a parte Recorrente do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia ao consumidor, impõe-se a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto irregular a inserção do apontamento em seu cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – SÚMULA 359 STJ – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito proceder com a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 STJ).

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (N.U 1005617-26.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, sem reparos a sentença que entendeu que a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, enseja a indenização por danos morais (art. 43, § 2o do CDC).

Por fim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Boa Vista Serviços S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024